Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014141-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liberação de mercadorias, Efeitos, Apreensão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS SCALAMBRINI - CPF: 296.262.088-48 (ADVOGADO), MARINA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.321-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULOS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO.
EXTRAPOLAÇÃO DO PEDIDO NÃO VERIFICADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente liminar para determinar a liberação de veículos e mercadorias apreendidos independentemente do pagamento, suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes de termos de apreensão e depósito e impedir novas retenções fundadas nos mesmos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, deferida na origem, configura
decisão fora dos limites do pedido
; (
ii
)
estabelecer se tal medida constitui decorrência lógica da causa de pedir deduzida no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação e a causa de pedir, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, não se limitando à literalidade da petição inicial.

4.
A impetração não se restringe à liberação de bens, mas impugna o uso da apreensão como meio coercitivo de cobrança de crédito tributário cuja exigibilidade está suspensa, o que abrange, implicitamente, a necessidade de afastar a exigibilidade.

5.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de situação jurídica já reconhecida em decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre a controvérsia envolvendo benefício fiscal, não constituindo inovação indevida pelo juízo de origem.

6.
A manutenção da exigibilidade dos créditos esvaziaria a eficácia da ordem de liberação dos bens, permitindo a reiteração de medidas constritivas com base nos mesmos fundamentos.

7.
O ordenamento jurídico veda a apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos, conforme entendimento consolidado, devendo a Fazenda Pública utilizar os meios próprios de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 322, § 2o; CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, AI 1001428-12.2026.8.11.0000, j. 14.04.2026; TJMT, AI 1009195-04.2026.8.11.0000, j. 11.03.2026; TJMT, AI 1061254-74.2025.8.11.0041, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com
pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013264-53.2026.8.11.0041, deferiu parcialmente a liminar para determinar a imediata liberação de veículos e mercadorias apreendidos, independentemente do pagamento dos valores exigidos nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1197819-1 e n. 1197905-1, bem como suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários deles decorrentes e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de realizar novas retenções fundadas em débitos relacionados ao benefício fiscal PRODEIC ou com exigibilidade suspensa
.

(Id

226704081
– autos originários
).

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada extrapolou os limites do pedido formulado na inicial ao suspender a exigibilidade dos créditos tributários sem que houvesse requerimento expresso nesse sentido
.

Afirma que o mandado de segurança tem por objeto apenas a legalidade da apreensão de veículos e mercadorias como meio coercitivo de cobrança, não abrangendo discussão acerca da validade ou exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual a medida deferida interfere indevidamente no regime jurídico do lançamento
.

Defende que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constitui providência autônoma, sujeita às hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional, exigindo pedido expresso, não podendo ser concedida por interpretação ampliativa do pleito formulado
.

Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano decorrente da manutenção da decisão, que altera o status do crédito tributário e impede a adoção das medidas ordinárias de cobrança pela Fazenda Pública
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada no ponto em que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários, e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e excluir a referida suspensão
. (Id
357572396
).

O efeito suspensivo pretendido foi indeferido. (Id
359535881
).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, defendendo, preliminarmente, a prevenção da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo e, no mérito, a inexistência de decisão além do pedido,
ao argumento de que a suspensão da exigibilidade constitui decorrência lógica da causa de pedir e já decorre de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito da controvérsia envolvendo o PRODEIC, além de sustentar a ausência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente diante da inexistência de risco de
dano
ao erário
. (Id
358077364
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não
provimento do recurso, ao entendimento de que a decisão agravada não incorreu em julgamento além do pedido, porquanto a suspensão da exigibilidade deve ser compreendida à luz da interpretação lógico-sistemática da inicial, bem como por reconhecer que tal suspensão já decorre de decisões do Superior Tribunal de Justiça, além de afastar a existência de risco de
dano
ao erário e reafirmar a vedação de apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança de tributos
. (Id
363662897
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão agravada, ao suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1197819-1 e n. 1197905-1, extrapolou os limites do pedido formulado no mandado de segurança, ou se tal providência constitui decorrência lógica da causa de pedir deduzida na inicial.

Do exame dos autos, é possível observar que a parte agravada impetrou mandado de segurança em face de ato atribuído à autoridade fiscal estadual, consubstanciado na retenção de veículos e mercadorias vinculados aos referidos
TADs
, visando à liberação dos bens apreendidos e à abstenção da utilização da retenção física como meio coercitivo de cobrança de tributos.
(Id
226254642
– autos originários).

Na origem, sustentou que a apreensão dos bens foi realizada como forma indireta de compelir o pagamento de créditos tributários cuja exigibilidade estaria suspensa, especialmente por se inserirem na
controvérsia relacionada ao benefício fiscal PRODEIC, já submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, configurando, assim, sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

O juízo de origem deferiu parcialmente a liminar para determinar a imediata liberação dos veículos e mercadorias, independentemente do pagamento dos valores exigidos, bem como suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos
TADs
impugnados, além de impor à autoridade coatora a abstenção de novas retenções fundadas em débitos relacionados à referida controvérsia.
(Id
226704081
– autos originários).

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando que houve concessão de providência além do pedido, ao argumento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não foi requerida na inicial e não integra o objeto do mandado de segurança, razão pela qual a medida deferida interfere indevidamente no regime jurídico do lançamento tributário.
(Id
357572396
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar –
D
a prevenção

A parte agravada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de prevenção, ao argumento de que a controvérsia já estaria sendo apreciada pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, em razão da existência
de recurso anterior envolvendo as mesmas partes e a mesma matéria relativa ao benefício fiscal PRODEIC.

É possível verificar que a referida questão já se encontra superada, tendo havido a regular distribuição e posterior definição do órgão julgador competente no âmbito deste Tribunal, com a fixação da competência para apreciação do presente recurso.

Dessa forma, resta superada a preliminar arguida
em contrarrazões
.

Mérito

O agravante alega que a decisão agravada extrapolou os limites do pedido formulado na inicial do mandado de segurança, ao suspender a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito, sem que houvesse requerimento expresso nesse sentido.

Sabe-se que, para a concessão da liminar em mandado de segurança, exige-se a presença simultânea de dois pressupostos: a plausibilidade do direito invocado na petição inicial e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao impetrante, caso o direito somente seja reconhecido ao final do processo.

Nesse sentido, tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

A
concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, (...).
(
TJMT 1001428-12.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
14
.
4
.
2026).

Sobre a matéria
posta em debate
, sabe-se que o pedido formulado pela parte deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, considerando não apenas sua literalidade, mas todo o contexto da causa de pedir, nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil
:

Art. 322 (...) - § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Da leitura do dispositivo mencionado, extrai-se que a análise do pedido não deve se limitar à sua formulação literal, devendo o julgador considerar o conjunto da postulação, à luz da causa de pedir e da finalidade da demanda, a fim de identificar a real pretensão deduzida em juízo.
Neste sentido:

(...) JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. ART. 322, § 2o, DO CPC/2015.
1.

(...)
O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial e não se restringe apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, pois a ele é permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da
peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda (art.
322,
§ 2
o,
do CPC/2015).
(STJ
AgInt
no REsp 2039633/SP 2022/0365323-8, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 6.6.2023, T2).

No caso
dos autos
, é possível verificar que a impetração não se limitou a questionar a mera apreensão física dos bens, mas sim a própria utilização dessa medida como meio coercitivo para cobrança de créditos tributários cuja exigibilidade estaria suspensa, especialmente em razão da controvérsia envolvendo o benefício fiscal PRODEIC.

Nesse contexto, a determinação de liberação dos veículos e mercadorias, desacompanhada da suspensão da exigibilidade dos créditos que fundamentaram a retenção, esvaziaria a própria eficácia da medida, pois permitiria a reiteração dos atos constritivos com base nos mesmos fundamentos, comprometendo a utilidade da tutela jurisdicional concedida.

Além disso, é possível verificar que
a medida de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários não foi criada pelo juízo de origem, mas encontra respaldo em determinações já proferidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar a controvérsia envolvendo o PRODEIC, determinou a paralisação dos atos de cobrança a ela vinculados, nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.
Neste sentido:

(...) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário reconhecida na decisão atacada não decorreu da concessão de tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau como hipótese autônoma de suspensão, mas sim do reconhecimento de que o crédito tributário vinculado ao TAD no 1139454-7 já tinha sua exigibilidade suspensa por
força de decisão proferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 151, IV, do CTN. Trata-se, pois, de hipótese distinta daquela invocada pelo agravante. (...). (TJMT 1009195-04.2026.8.11.0000, Rel. Des.
e
m substituição
,

Marcio Vidal
, j. 11.3.2026).

Assim, a decisão agravada
se
limitou a reconhecer, no âmbito do caso concreto, situação jurídica preexistente, sem inovar indevidamente no objeto da demanda.

Por fim, cumpre ressaltar que a retenção de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, não podendo o Estado se valer de medidas indiretas para compelir o contribuinte ao adimplemento de exações, especialmente quando a exigibilidade do crédito se encontra, ao menos em tese, suspensa.
Neste sentido:

(...)
6. A apreensão de mercadorias como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

7. Uma vez lavrado o auto de infração e formalizado o crédito tributário, a Fazenda Pública deve valer-se dos meios administrativos e judiciais próprios para sua cobrança, sendo inadmissível a retenção de bens do contribuinte como forma de coação. (...). (TJMT 1061254-74.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito
Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026).

Dessa forma, não há falar em extrapolação dos limites do pedido formulado na inicial, devendo ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026